Tribunal: TJSP
Processo: 2152178-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO EDITAL – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE LEGITIMAÇÃO EXTRARDINÁRIA DO EXECUTADO PARA SUSCITAR QUESTÃO AFETA À TERCEIRA INTERESSADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18 DO CPC – pROPOSITURA DE EMBARGOS DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO EDITAL – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE LEGITIMAÇÃO EXTRARDINÁRIA DO EXECUTADO PARA SUSCITAR QUESTÃO AFETA À TERCEIRA INTERESSADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18 DO CPC – pROPOSITURA DE EMBARGOS DE TERCEIRO QUE NÃO CONSTOU DO EDITAL E NÃO SE MOSTRA RELEVANTE POSTO QUE JULGADOS IMPROCEDENTES ANTES DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO – PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO APRESENTADA APÓS O INÍCIO DA 2a PRAÇA QUE NÃO É SUFICIENTE PARA DESFAZIMENTO DA ARREMATAÇÃo – pagamento tempestivo POSTO QUE EFETUADO após manifestação do juízo A QUO acerca da proposta mais vantajosa – ARREMATAÇÃO QUE SE REVELA PERFEITA, ACABADA E IRRETRATÁVEL A TEOR DO ARTIGO 903, CAPUT, DO CPC – HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO COMPORTA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 1o DO CPC- - DECISÃO PARCIAL REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152178-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante BENJAMIM
GUIMARÃES MARTINS, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON SAINT
MALO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152178-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15209
2
VOTO No 15209
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2152178-02.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BENJAMIN GUIMARÃES MARTINS
AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFÍCIO MAISON SAINT MALO
COMARCA: GUARUJÁ
JUIZ: GUSTAVO GONÇALVES ALVAREZ
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
DE TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO
À ARREMATAÇÃO ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
EDITAL

INOCORRÊNCIA
-
AUSÊNCIA
DE
LEGITIMAÇÃO EXTRARDINÁRIA DO EXECUTADO
PARA SUSCITAR QUESTÃO AFETA À TERCEIRA
INTERESSADA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18 DO
CPC PROPOSITURA DE EMBARGOS DE TERCEIRO
QUE NÃO CONSTOU DO EDITAL E NÃO SE MOSTRA
RELEVANTE
POSTO
QUE
JULGADOS
IMPROCEDENTES ANTES DA REALIZAÇÃO DO
LEILÃO PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO
APRESENTADA APÓS O INÍCIO DA 2a PRAÇA QUE
NÃO É SUFICIENTE PARA DESFAZIMENTO DA
ARREMATAÇÃO

PAGAMENTO
TEMPESTIVO
POSTO QUE EFETUADO APÓS MANIFESTAÇÃO DO
JUÍZO A QUO ACERCA DA PROPOSTA MAIS
VANTAJOSA
ARREMATAÇÃO QUE SE REVELA
PERFEITA, ACABADA E IRRETRATÁVEL A TEOR DO
ARTIGO 903, CAPUT, DO CPC
HIPÓTESE DOS
AUTOS
QUE
NÃO
COMPORTA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
A
TEOR
DO
DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 1o DO CPC- - DECISÃO
PARCIAL REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo (fls.01/12), interposto nos autos da ação de
execução de cobrança de taxas e despesas condominiais, em fase de
cumprimento de sentença, contra a r. decisão de fls. 1009/1010 (dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152178-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15209
3
originários) que rejeitou a impugnação à arrematação ofertada pelo
executado.
O executado, ora agravante, sustenta que a proposta de
arrematação e o leilão eletrônico violam inúmeros dispositivos legais.
Alega a nulidade do edital posto que em razão de decisão proferida nos
autos dos embargos de terceiro foi atribuído efeito suspensivo aos efeitos
da arrematação, observado que não houve insurgência contra a mesma. Diz
que o edital foi silente quanto à existência dos embargos de terceiro, razão
pela qual, defende sua nulidade fundado na violação do artigo 886, inciso
VI c/c 887, §1o, ambos do Código de Processo Civil. No tocante à ausência
de notificação da coproprietária do imóvel argumenta que a violação a
direitos e garantias fundamentais de terceiro assim como a ilegitimidade de
parte podem ser arguidas por qualquer sujeito, e deve ser reconhecida de
ofício em qualquer grau de jurisdição. Nesse contexto, assevera que a
intimação foi enviada à endereço que não pertence à terceira interessada,
bem como foi recebida por pessoa estranha à lide. Não obstante, ainda
esclarece que o leiloeiro tinha ciência de tal fato, mormente porque o aviso
de recebimento de fls. 553 foi devolvido com a informação “mudou-se”.
Diante disso, aponta a infringência ao disposto no artigo 889, inciso II, do
Código de Processo Civil. Aduz a intempestividade do lance porquanto a
proposta acolhida pelo juízo a quo foi projetada às 15h0514ms, ou seja,
após o prazo de encerramento (15h00) e decorrido 03 minutos do lance
anterior. Ressalta que contrariando os termos do edital e o preconizado nos
artigos 18 e 19 do Provimento CSM no 1625/2009, a arrematante não
observou o prazo de 24 horas após o encerramento da praça (20/01/2020 às
15h00) para o depósito da quantia devida, vindo a fazê-lo somente em
18/02/2020. Pondera que a proposta deve ser apresentada até o início do 2o
leilão, a teor do artigo 895, inciso II, do Código de Processo Civil, não
havendo autorização para aditamentos posteriores. Nesse diapasão,
informa que a proposta foi condicionada a anuência do exequente quanto a
isenção de eventuais diferenças entre o valor da arrematação e o saldo
devedor até a imissão na posse, porém, o juiz de 1o grau houve por bem
acolher a proposta, mesmo diante da discordância expressa do condomínio
quanto ao pagamento parcelado. Entende que na modalidade de pagamento
a prazo, deve incidir correção monetária e juros mensais previstos no
Código Civil, o que sequer foi incluído na proposta da arrematante. No
mais, informa que existem pendências financeiras em nome da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152178-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15209
4
arrematante, havendo risco iminente de inadimplemento das parcelas,
sendo mister a rejeição da proposta. Se insurge contra a fixação da verba
honorária sucumbencial por considerá-la desproporcional e aduz que já
fora condenado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
Aguarda o acolhimento do recurso, a fim de ver reformada a r. decisão
combatida.
Não houve oposição quanto ao julgamento virtual do
feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
parcial acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança de taxas e despesas
condominiais, em fase de cumprimento de sentença, em que houve
arrematação do imóvel gerador do débito em 2a praça, conforme auto
lavrado em 20/01/2020 (fls.773/774 dos autos de origem), e ratificado pelo
juiz de 1o grau em 20/02/2020 (fls.792 dos autos de origem).
Ora, não se olvide que a arrematação como ato formal
e solene se aperfeiçoa quando atendidos os requisitos legais preconizados
no artigo 903, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto
pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será
considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser
julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de
que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação
pelos prejuízos sofridos.
§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação
poderá, no entanto, ser:
I invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;
II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 (...).”.
Sic
Pois bem, em que pese a irresignação do executado,
forçoso reconhecer que “in casu” a arrematação é perfeita, acabada e
irretratável.
Isso porque a ausência de informação no edital sobre a
existência de embargos de terceiro envolvendo o imóvel penhorado, não é
suficiente para ensejar o desfazimento da arrematação, mormente porque já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152178-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15209
5
havia sido julgado improcedente antes mesmo da realização da 1a praça.
Ademais, a menção de ônus ou processos envolvendo o imóvel penhorado
visa à cientificação dos licitantes que pretendem arrematar o imóvel, não se
vislumbrando prejuízos as partes.
Por outro lado, não há notícia de que o agravante tenha
se insurgido oportunamente, vindo a fazê-lo somente em razão da
arrematação do bem.
Note-se ainda que não havia nenhum impedimento a
realização do leilão, até porque o efeito suspensivo concedido inicialmente
pelo juízo a quo nos autos dos embargos de terceiro (processo no 1004574-
98.2019.8.26.0233 - fls. 579), obstava apenas eventuais efeitos da
arrematação, observado ainda que o trânsito em julgado da r. sentença de
improcedência foi certificado em 29/05/2020, ou seja, antes do
pronunciamento ora guerreado.
Quanto ao aventado envio de intimação à endereço
que não corresponde ao da coproprietária, entendo que não ficou
demonstrada a legitimação extraordinária do agravante para suscitar em
nome próprio questão afeta à terceira interessada, a teor do disposto no
artigo 18, do Código de Processo Civil.
Mesmo que assim não fosse, a coproprietária tinha
ciência inequívoca do processamento da execução, e respectiva penhora do
bem, tanto que ofereceu os supracitados embargos de terceiro.
Já no tocante a alegada intempestividade do lance,
razão também não assiste ao executado.
Com efeito, o edital prescreveu que eventuais
propostas de arrematação na forma parcelada deveriam observar os termos
do artigo 895, do Código de Processo Civil, ao passo que a proposta de
arrematação acolhida pelo juízo de 1o grau foi apresentada após o início da
2a praça (20/01/2020 às 15h0754ms fls. 690 dos autos de origem),
porém, entendo que foi preservada a paridade de concorrência entre os
licitantes até porque a outra única proposta foi apresentada sob as mesmas
condições, e a sequência dos lances observou os critérios estabelecidos nas
Normas de Serviço da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, que
dispõe:
“Art. 263. Sobrevindo lanço nos 3(três minutos antecedentes ao termo
final da alienação judicial eletrônica, o horário de fechamento do pregão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152178-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15209
6
ser prorrogado em 3 (três) minutos para que todos os usuários
interessados tenham oportunidade de ofertar novos lanços.”. Sic

No que se refere a discordância do exequente quanto a
qualquer proposta de pagamento parcelado, certo é que o mesmo não se
insurgiu nesse sentido, não cabendo ao executado a tentativa de usurpar tal
prerrogativa.
No mais, quanto as outras teses suscitadas, quais
sejam: (i) intempestividade do pagamento efetuado pela arrematante; (ii)
ausência de indicação da incidência de juros em razão do pagamento
parcelado e (iii) existência de pendências em nome da arrematante, adoto o
mesmo entendimento do Culto Magistrado a quo conforme a r. decisão
combatida, confira-se (fls. 1009/1010 dos autos de origem): “(....) Sem
prejuízo, incabível se falar em intempestividade do lance, pois o
prosseguimento da praça após prazo limite ocorreu por conta da
manutenção de lances ao longo do período. O pagamento do lance, por
outro lado, foi realizado corretamente após a confirmação da proposta
mais vantajosa por este Juízo, (....) sendo certo que a autorização de
parcelamento decorre da lei, não havendo necessidade de a
concordância do condomínio autor. Por fim, aos valores de cada parcela
deve ser acrescida correção monetária, prevista no edital, sem a
ocorrência de juros, pois eventual mora da arrematante leva à perda da
arrematação. (...) eventuais restrições em nome da arrematante não
impedem sua participação nas praças, até mesmo porque o bem
arrematado fica hipotecado como garantia da avença. Diante desse todo
quadro, rejeito a impugnação apresentada. (....).”. Sic
Diante disso, concluo que as razões do recurso não
comprovam a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo
903, § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, permanecendo hígida
a arrematação havida nos autos.
Nesse mesmo sentido, já decidiu esta 28a Câmara de
Direito Privado, a saber:
Despesas de condomínio. Cobrança. Cumprimento do julgado.
Ausência de comprovação de qualquer hipótese que pudesse tornar
sem efeito a arrematação que, portanto, considera-se perfeita, acabada
e irretratável, nos termos do artigo 294 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152178-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15209
7
Decisão mantida. Recurso desprovido. (Agravo de instrumento no
0028776-30.2011.8.26.0000

Relator
Desembargador
CÉSAR
LACERDA - j. em 26/01/2011 - v.u.). Sic
EMBARGOS A ARREMATAÇÃO. Despesas condominiais. Etapa do
cumprimento da sentença. Rejeição liminar da oposição fundada na
invalidade do edital. Confirmação. O edital de primeiro e segundo
praceamento não evidencia nulidade processual para desfazimento da
arrematação, inferindo-se protelatória a alegada inobservância de
formalidades legais na praça. Recurso desprovido. Prejudicialidade da
matéria preliminar suscitada nas contrarrazões. (Apelação Cível no
0074222-84.2010.8.26.0002 Relator Desembargador JULIO VIDAL
j. em 23/04/2013 v.u.). Sic
Por fim, tendo em vista que a impugnação ofertada não
corresponde aquela prevista no artigo 903, § 4o do Código de Processo
Civil, tampouco se enquadra dentre as hipóteses do artigo 85, § 1o do
Código de Processo Civil, entendo incabível a fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, somente para afastar a condenação imposta ao
executado quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator